Tribunal: TJMT
Processo: 1025613-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025613-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS PATTO DE MELO E SOUSA - CPF: 278.686.148-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de 1o grau que deferiu pedido de imissão provisória na posse em ação de desapropriação movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à necessidade de prévia produção de prova pericial judicial; (ii) à suposta irregularidade da avaliação administrativa apresentada pelo ente expropriante; e (iii) à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação estrita, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente a legalidade da imissão provisória na posse com base no art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

5. A ausência de menção expressa a todos os argumentos suscitados não implica omissão, desde que a motivação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

6. Não há contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Os embargos opostos revelam mero inconformismo da parte com a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza omissão no acórdão que enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo observar os limites do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDOMIRO ROCCO e EVANIR OUVERNEY ROCCO em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1o grau que deferiu o pedido de imissão provisória na posse, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão embargado, porquanto não teria enfrentado argumentos relevantes, como a necessidade de prévia produção de prova pericial judicial, suposta ausência de regularidade na avaliação administrativa apresentada pelo ente expropriante, e, ainda, pretensamente, deixado de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requerem o provimento dos aclaratórios com eventual efeito modificativo.

Vieram os autos com contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistirem os vícios alegados.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDOMIRO ROCCO e EVANIR OUVERNEY ROCCO em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1o grau que deferiu o pedido de imissão provisória na posse, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão embargado, porquanto não teria enfrentado argumentos relevantes, como a necessidade de prévia produção de prova pericial judicial, suposta ausência de regularidade na avaliação administrativa apresentada pelo ente expropriante, e, ainda, pretensamente, deixado de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requerem o provimento dos aclaratórios com eventual efeito modificativo.

Vieram os autos com contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistirem os vícios alegados.

Inicialmente, cumpre salientar que os
embargos de declaração
constituem instrumento recursal de fundamentação estrita,
não se prestando à rediscussão da matéria
decidida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando, na decisão embargada, houver: a)
Obscuridade:
dificuldade de compreensão do conteúdo da decisão; b)
Contradição:
presença de proposições inconciliáveis no
decisum
; c)
Omissão:
ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante; e d)
Erro material:
inexatidões materiais passíveis de correção, independentemente da manifestação de vontade do julgador.

Portanto,
não se configura omissão
, contradição, obscuridade ou erro material quando o embargante, sob o manto dos embargos de declaração, busca rediscutir matéria decidida, pretendendo, em última análise, a obtenção de efeitos infringentes.

No caso concreto, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou,
de maneira minuciosa e suficiente
, todas as matérias ventiladas.

A fundamentação exposta no acórdão recorrido, de forma clara, coesa e precisa, enfrentou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício de omissão.

Ademais, o julgador
não está adstrito a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes
, bastando que apresente a fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Com efeito, os pontos suscitados pelos embargantes já foram suficientemente apreciados, mormente no que se refere
a reconhecer a possibilidade da imissão provisória na posse mediante depósito do valor apurado na avaliação administrativa, conforme previsto no artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/41.

Portanto, a mera discordância dos embargantes com o entendimento firmado pelo órgão julgador
não enseja, por si só
, a configuração de contradição.

Verifica-se, destarte, que os embargos opostos têm nítido caráter de
mero inconformismo
, visando, indevidamente, à rediscussão da matéria decidida. Tal intento é
incompatível com a natureza dos embargos de declaração
, os quais possuem finalidade específica, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque presentes os requisitos de admissibilidade,
e, no mérito, REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025